Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-33.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000117-33.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/12/2023 Publicação: 19/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA REVISÃO CRIMINAL – OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVELAM ADEQUADOS PARA SANAR EVENTUAL ERROR IN JUDICANDO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thiago Camilo Orlando e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Thiago Camilo Orlando, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão que não conheceu da revisão criminal por ele interposta, por falta de seus requisitos legais. Alega o embargante que, ao considerar que a prova que permite a revisão criminal é a prova substancialmente nova, e não uma nova utilização da prova disponível, o órgão julgador incorreu em error in judicando. Argumenta o embargante, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a justificação criminal é a via adequada à obtenção de prova nova para embasar eventual ajuizamento de ação revisional e que a retratação da vítima ou da testemunha deve ser considerada prova nova. Sustenta o embargante que, após o trânsito em julgado do processo, a testemunha 1º Ten. PM Delvi Pereira de Mesquita, comandante do setor Glória, que havia sido ouvido apenas na fase inquisitorial, trouxe novas e relevantes informações em sede de justificação criminal, ao afirmar que autorizou os militares que compunham a guarnição, dentre eles o militar condenado, ora embargante, a saírem do respectivo setor em face da escassez de recursos policiais, não tendo ocorrido, pois, abandono de posto. Ao asseverar que o depoimento da referida testemunha consiste em prova substancialmente nova, pois totalmente divergente daquele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constante do Inquérito Policial Militar, o embargante prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida no processo, requerendo: A) o conhecimento e acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos e prequestionadores, para que, esclarecendo os vícios apontados, este colegiado pronuncie-se a respeito da omissão e obscuridade apontadas, sanando os vícios e, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos. B) frente ao erro in judicando apontado, seja conhecida a revisão Criminal e julgada procedente o seu pedido, a fim de que seja revisada a condenação proferida em face do Requerente, na forma do art. 550 e seguintes do CPPM, ao final, absolvendo-se o CB. PM THIAGO CAMILLO ORLANDO em relação ao fato que lhe foi imputado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No caso, as razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de contradição, obscuridade ou omissão no texto do acórdão recorrido. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos pelo órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de revisão criminal, alegando ter o órgão julgador incorrido em error in judicando. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese dos autos. 3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim. 4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4º, do CPC), interpõe recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em dobro. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido: EDcl no RMS n. 60.400/SP; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP; EDcl no AgInt no AREsp 911111/SP). Outrossim, insta salientar que, para se admitir o prequestionamento de questões constitucionais e legais, em sede de embargos de declaração, devem estar presentes os vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que, data venia, não ocorre no caso em apreço. Ademais, não se pode admitir, sob o pretexto do prequestionamento, que o recorrente pretenda provocar novo julgamento de questões já discutidas e decididas. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO CONHECIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). A despeito de requerer, em seus pedidos, que o órgão colegiado deste Tribunal se pronuncie a respeito da omissão e da obscuridade, o embargante, nas razões apresentadas, não aponta qualquer um dos vícios alegados. O embargante não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre os quais o acórdão deveria se pronunciar-se. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados na revisão criminal, os quais, repise-se, já foram objeto de apreciação e julgamento pelo órgão Pleno deste eg. Tribunal que, à unanimidade, acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público e não conheceu da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator